Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711730-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DE SOUZA BARROSO AGRAVADO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDNA DE SOUZA BARROSO contra decisão de ID 148057702 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, que rejeitou a impugnação oferecida. Afirma, em suma, que o valor penhorado tem natureza salarial; que são impenhoráveis as quantias localizadas em conta poupança. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o desbloqueio integral dos valores localizados. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Por intermédio do despacho de ID 45235041, determinou-se a regularização da peça recursal. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 45393185. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sem olvidar que não há qualquer informação sobre o valor depositado em sua conta, supostamente oriundo de benefício previdenciário do INSS. A parte deixou de apresentar elementos mínimos que corroborassem a alegação. Em situação similar, esta e. Turma decidiu que “constitui ônus do executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC”. (Acórdão 1320868, 07431468320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021). Por seu turno, a parte agravante afirma que a penhora incidiu sobre conta poupança. Todavia, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade, que é de fundo de reserva. Na hipótese, o extrato de ID 141748386 comprovou a existência de depósitos e saques diários, com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Desse modo, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora